Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723737-78.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: JANAINA MATOS VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTO: INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE, VANTAGENS, REVISÃO OU AUMENTO DOS VENCIMENTOS OU REMUNERAÇÃO. PREENCHIMENTO DE TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS: ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL, AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). NÃO OBSERVÂNCIA: EXPECTATIVA DE DIREITO. STF: RE n. 905357/RR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ARTIGOS 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64. RECURSO PROVIDO. I. Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Vencimentos reajustados em três parcelas anuais, por força da Lei Distrital n. 5.190/2013, mas cujo pagamento teria sido suspenso pelo DISTRITO FEDERAL, em setembro de 2015, diante da alegada situação (deficitária) financeira-orçamentária do Ente Federativo. II. A matéria devolvida pelo DISTRITO FEDERAL à Turma Recursal estaria centrada na falta de prévia dotação orçamentária ao pagamento do reajuste, o que violaria diversas normas (CF, Artigo 169, § 1o; Lei Complementar n. 101/2001, Artigo 15; Lei de Responsabilidade Fiscal, Artigos 16, 17, 21, 22 e 23 e Lei Distrital n. 5.389/2014). III. Nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal, em decisão vinculante (RE 905357/RR – Tema 864), firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. IV. Em que pese o enunciado da Corte Suprema ter feito menção à “revisão geral anual da remuneração”, o acórdão paradigma consigna expressamente: “(...) Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente: “[...] 4. Não é possível o deferimento de vantagem ou aumento de vencimentos sem previsão orçamentária, nos termos do que estabelece o art. 169, § 1o, I e II, da Constituição do Brasil. Precedente [MC-ADI n. 1.777, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ 26.05.2000]. 5. Segurança denegada”. (AO 1339/MA, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 25/10/2006)” (realce nosso). V. Além disso, a Suprema Corte teria feito expressa referência aos preceitos da Lei Complementar n. 101/2000 (regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências), mais especificamente ao Artigo 21 (“É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição”). VI. Nesse quadro, deve-se ter em mente que o orçamento traduz um fundamental instrumento de planejamento econômico e social, de sorte que qualquer “aumento de despesa com pessoal”, independentemente da rubrica (concessão de reajuste, vantagens, revisão ou aumento de remuneração), deve preencher certos requisitos cumulativos: elaboração de Plano Plurianual, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Inteligência dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64. VII. No caso concreto, não se desconsidera que a Lei n. 5.190/2013 possa ter preenchido o requisito de autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) à concessão do reajuste dos vencimentos em três parcelas anuais, bem como uma ou duas dessas parcelas já possam ter sido incrementadas nos contracheques. No entanto, não resultou comprovada a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA). VIII. Observadas, pois, as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR – Tema 864), bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64, tem-se por legitima a suspensão do pagamento (reajuste anual do vencimento em 2015), até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito ao servidor público ao recebimento dos respectivos valores. IX. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.” A recorrente alega que a matéria analisada no RE 905.357/RR (Tema 864) não tem qualquer relação com aumento de vencimentos por reajuste por lei própria, mas tão-somente, a discussão de revisão geral anual ao servidor público, prevista no artigo 37, X, da CF. Aponta violação do art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste salarial. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. A parte recorrente requer os benefícios da Justiça Gratuita, que ora defiro. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito